Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727425-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELAINE MARIA TEIJEIRO DA SILVA DE SOUZA RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. SEGURO DE VIDA. CONTRATO COLETIVO. NÃO RENOVAÇÃO. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.“O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.” (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Não há, na hipótese, como afirmado, resilição unilateral, mas tão somente iniciativa da seguradora requerida em não renovar o contrato, ajustado por prazo determinado, após o encerramento de sua vigência, ou seja, o exercício regular do direito de não contratar. 2.1. O pedido de renovação compulsória do vínculo não se sustenta: não há ilegalidade ou abusividade na descontinuação da apólice por uma das partes, especialmente porque a seguradora “agiu regularmente ao notificar a estipulante e a autora em tempo hábil (5/8/2022 - ID 173521338 - pág.5) sobre a não renovação da apólice, a ocorrer em 30/6/2023, dez meses depois do aviso.”. 3. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). 3.1. A conduta do ANABB não ultrapassa a atribuição de conferir publicidade às circunstâncias referentes à situação do seguro de vida contratado na modalidade coletiva e no interesse da categoria. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, inciso IV, e 5o, incisos X, XXI, XXIII e XXXVI, ambos da Constituição Federal, 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, 11 a 21, 157, 186, 187, 217, 317, 421, parágrafo único, 422, 801, §2o, 927, 931, e 932, inciso II, todos do Código Civil, 2o, 3o, §2o, 6o, incisos I, IV e V, 24, 34, 35, inciso I, 39, caput e incisos II, IV, IX, X e XIII, 42, e 51, incisos I, IV, V, IX, X, XIII e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, narrando acerca da ilegalidade do rompimento contratual. Suscita que é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida individual que foi renovado ininterruptamente por longo período. Afirma que “nos contratos de seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei no 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior, por aplicação analógica do art. 15, parágrafo único, da Lei de Planos de Saúde”. Ressalta que não prospera o fundamento de que o contrato teria termo certo e não haveria cláusula de renovação obrigatória. Sustenta que a rescisão de contrato firmado há quase duas décadas viola sua função social. Reitera que é ilegal e abusiva a rescisão unilateral injustificada de contrato de trato sucessivo. Discorre acerca da abusividade da contratação, pela ANABB, de novo seguro de vida, sem autorização, e da posterior cobrança ilegal. Frisa que restou configurado no caso em debate ato ilícito por parte das recorridas. Defende que faz jus à indenização por danos morais e materiais. Pleiteia a concessão do benefício gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 71919292), a parte recorrida ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALINE DA SILVA TORRES PEREIRA, OAB/DF 51.637. Também em contrarrazões (ID 72216584), a parte recorrida MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/MS 16.644-A. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, desnecessária se faz a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID 71043317 e ID 71043318. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 3o, inciso IV, e 5o, incisos X, XXI, XXIII e XXXVI, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à mencionada transgressão aos artigos 11 a 21, 157, 186, 187, 217, 317, 421, parágrafo único, 422, 801, §2o, 927, 931, e 932, inciso II, todos do Código Civil, 2o, 3o, §2o, 6o, incisos I, IV e V, 24, 34, 35, inciso I, 39, caput e incisos II, IV, IX, X e XIII, 42, e 51, incisos I, IV, V, IX, X, XIII e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, relativas à parte recorrida ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALINE DA SILVA TORRES PEREIRA, OAB/DF 51.637, e em relação à parte recorrida MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/MS 16.644-A, nos termos formulados no ID 71919292 e no ID 72216584. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028